Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-02.2021.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REGULARMENTE ESPECIFICADA - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REGULARMENTE ESPECIFICADA - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - R. SENTENÇA ANULADA, PARA QUE OUTRA, APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO VENHA A SER ENTÃO PROFERIDA - ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO – R. SENTENÇA ANULADA